Tribunal: STJ
Processo: 2179787-86.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513775 - SP(2023/0433246-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
CLAUDIA GEANFRANCISCO NUCCI - SP053892
LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: JOAO DOMINGO DA SILVA
ADVOGADO
: YANDARA TEIXEIRA PINI - SP065819
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. DIALETICIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ofensa não demonstrada aos arts. 805, 835, 866, § 1o, e 1.036 do CPC, por
deficiência de fundamentação e pela aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em cumprimento de sentença
que fixou honorários periciais em 20% sobre o montante a ser penhorado no
faturamento da executada.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo por ausência de dialeticidade,
registrou que a penhora de 20% do faturamento fora fixada em decisão anterior
não impugnada e manteve a decisão. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 835
pela admissão da penhora sobre faturamento sem observância da ordem legal; (ii)
saber se houve violação do
do CPC pelo afastamento da menor
art. 805
onerosidade; (iii) saber se houve violação do
§ 1o, do CPC pelo excesso
art. 866,
do percentual e da base de incidência da penhora; (iv) saber se houve violação do
do CPC quanto à suspensão em razão do Tema n. 769; e (v) saber se há
art. 1.036
divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55101543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1828422f-5763-4e77-b41c-86acebe6029a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque a revisão das premissas fáticas — penhora
já determinada em decisão anterior e ausência de impugnação específica —
demanda revolvimento de provas.
6. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF por falta de prequestionamento
dos arts. 866, § 1o, e 1.036 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas
Tese de julgamento
fáticas relativas à penhora sobre faturamento e à ausência de dialeticidade. 2.
Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF na hipótese de ausência de
prequestionamento dos arts. 866, § 1o, e 1.036 do CPC”.
CPC, arts. 805, 835, 866, § 1o, 1.036 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 697.155/RJ,
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

4/12/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1828422f-5763-4e77-b41c-86acebe6029a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513775 - SP (2023/0433246-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
CLAUDIA GEANFRANCISCO NUCCI - SP053892
LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: JOAO DOMINGO DA SILVA
ADVOGADO
: YANDARA TEIXEIRA PINI - SP065819
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. DIALETICIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ofensa não demonstrada aos arts. 805, 835, 866, § 1o, e 1.036 do CPC, por
deficiência de fundamentação e pela aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em cumprimento de sentença
que fixou honorários periciais em 20% sobre o montante a ser penhorado no
faturamento da executada.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo por ausência de dialeticidade,
registrou que a penhora de 20% do faturamento fora fixada em decisão anterior não
impugnada e manteve a decisão. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 835
pela admissão da penhora sobre faturamento sem observância da ordem legal; (ii)
saber se houve violação do
do CPC pelo afastamento da menor onerosidade;
art. 805
(iii) saber se houve violação do
§ 1o, do CPC pelo excesso do percentual e
art. 866,
da base de incidência da penhora; (iv) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.036
Documento eletrônico VDA53785062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:57
Código de Controle do Documento: 928af64b-02d6-42e2-85d9-8e63eaadbde1

quanto à suspensão em razão do Tema n. 769; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque a revisão das premissas fáticas — penhora já
determinada em decisão anterior e ausência de impugnação específica — demanda
revolvimento de provas.
6. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF por falta de prequestionamento
dos arts. 866, § 1o, e 1.036 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas fáticas
Tese de julgamento
relativas à penhora sobre faturamento e à ausência de dialeticidade. 2. Incidem as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF na hipótese de ausência de prequestionamento
dos arts. 866, § 1o, e 1.036 do CPC”.
CPC, arts. 805, 835, 866, § 1o, 1.036 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 697.155/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
4/12/2018;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ofensa não demonstrada dos arts. 805, 835, 866, § 1o, e 1.036 do
Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação consubstanciada em
simples alusão a dispositivos legais, sem a necessária argumentação, e por aplicação
do
V do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53785062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:57
Código de Controle do Documento: 928af64b-02d6-42e2-85d9-8e63eaadbde1

Contraminuta às fls. 126-130, em que JOÃO DOMINGOS DA SILVA
sustenta a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão (Súmula n. 182 do STJ e
III, do Código de Processo Civil)
art. 932,
e requer o não conhecimento do agravo e a negativa de provimento com majoração
dos honorários advocatícios.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
recorrida que fixou os honorários do perito nomeado para produção de prova no
montante de 20% sobre os valores que vierem a ser penhorados sobre o faturamento
da executada. Alegação de que a penhora sobre seu faturamento seria excessiva e
descabida. Penhora sobre o faturamento que foi determinada por decisão anterior, não
impugnada. Agravo que não impugna os fundamentos da decisão que fixou a
remuneração do perito, sendo descabido por ausência de dialeticidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO (v. 40512).

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O pronunciamento
judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação, ou para fins de prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS. (v. 40812).

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 835 do Código de Processo Civil, porque a penhora sobre faturamento
se situou em posição posterior na ordem legal de preferência e teria sido deferida
sem esgotamento de meios menos gravosos;
Documento eletrônico VDA53785062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:57
Código de Controle do Documento: 928af64b-02d6-42e2-85d9-8e63eaadbde1

b) 805 do Código de Processo Civil, já que teria sido afrontado o princípio
da menor onerosidade ao se admitir constrição que inviabilizou a atividade
empresarial;
c) 866, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o percentual e a base de
incidência da penhora sobre faturamento teriam sido fixados em patamar excessivo e
incompatível com a continuidade da empresa; e
d) 1.036 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria relativa à
penhora de faturamento foi afetada como repetitiva (Tema n. 769), impondo a
suspensão dos processos sobre o tema.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao admitir a penhora sobre faturamento
e não suspender o feito, divergiu do entendimento indicado no Tema n. 769.
Requer o provimento do agravo para que se conheça do recurso especial
para ser provido, determinando-se a correção do laudo nos termos da coisa julgada,
com a observância da ordem legal de penhora, da menor onerosidade e das balizas
legais para penhora de faturamento. Subsidiariamente, pede que se limite a penhora a
5% sobre o faturamento líquido da empresa.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ausência de dialeticidade,
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e requer o não recebimento
do recurso especial com aplicação de multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e
81 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que fixou honorários periciais em
20% sobre o montante que vier a ser penhorado sobre o faturamento da executada.
Documento eletrônico VDA53785062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:57
Código de Controle do Documento: 928af64b-02d6-42e2-85d9-8e63eaadbde1

I - Arts. 835 e 805 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação da ordem legal de
preferência de bens penhoráveis e do princípio da menor onerosidade, sustentando
que a penhora sobre faturamento foi deferida sem esgotamento de meios menos
gravosos.
O acórdão recorrido concluiu que a decisão agravada apenas tratou da
fixação de honorários periciais em 20% sobre o total que vier a ser penhorado e que
a penhora de 20% do faturamento havia sido determinada por decisão anterior não
impugnada. Também reconheceu a ausência de dialeticidade por não haver
impugnação específica dos fundamentos da decisão que fixara a remuneração do
perito, deixando de conhecer do agravo.
Com efeito, a revisão das premissas firmadas pela Corte de origem é
providência descabida na estreita via do recurso especial, incidindo na espécie o
óbice da Súmula n. 7 desta Corte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi
anteriormente decidida. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula
n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, para apreciar a tese de que não teriam sido
preenchidos os requisitos para a medida excepcional de penhora do faturamento
da empresa, seria imprescindível nova análise da prova dos autos, inviável em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53785062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:57
Código de Controle do Documento: 928af64b-02d6-42e2-85d9-8e63eaadbde1

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 697.155/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2018,
destaquei.)
12/12/2018,

II -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 866,
A recorrente afirma que o percentual e a base de incidência da penhora
sobre faturamento foram fixados de forma excessiva, em descompasso com a
exigência legal de compatibilidade com a preservação da atividade empresarial.
O acórdão recorrido, entretanto, não enfrentou o mérito do percentual de
penhora por não ter havido impugnação específica da decisão que fixara honorários
periciais. Assim, ausente o prequestionamento no caso.
Incidem, pois, na espécie as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 1.036
A recorrente sustenta que a matéria referente à penhora sobre faturamento
teria sido afetada como tema repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, o que, a seu
ver, imporia a suspensão do processo com fundamento no
do CPC.
art. 1.036
Argumenta que, estando a controvérsia submetida ao rito dos recursos
repetitivos, o Tribunal de origem deveria ter determinado a paralisação do feito até a
definição da tese pelo STJ.
Entretanto, o acórdão recorrido deixou claro que essa questão nem sequer
chegou a ser apreciada no agravo interposto, pois o recurso não ultrapassou o exame
de admissibilidade.
Aplicam-se ao caso as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
IV -
a por litigância de má-fé
Mult
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
Documento eletrônico VDA53785062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:57
Código de Controle do Documento: 928af64b-02d6-42e2-85d9-8e63eaadbde1

ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53785062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:57
Código de Controle do Documento: 928af64b-02d6-42e2-85d9-8e63eaadbde1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.513.775 / SP
Número Registro: 2023/0433246-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183889020028260224
0018388902002826022400401369020168260224
001838890200282602240040136902016826022415722002
00401369020168260224
183889020028260224
18388902002826022400401369020168260224
1838890200282602240040136902016826022415722002
20870093920188260000
21797878620228260000 2179787862022826000050000 401369020168260224
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS : LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
CLAUDIA GEANFRANCISCO NUCCI - SP053892
AGRAVADO
: JOAO DOMINGO DA SILVA
ADVOGADO
: YANDARA TEIXEIRA PINI - SP065819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:21
Código de Controle do Documento: a6783cd9-44f0-4584-84f2-ba0694cc5a34

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:21
Código de Controle do Documento: a6783cd9-44f0-4584-84f2-ba0694cc5a34